Tribunal: STF
Processo: ARE 797053
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Tributário. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, XXXV, LIII, LIV e LV. Prescrição. Demora na citação. Ofensa constitucional indireta ou reflexa.



    1. O Supremo Tribunal Federal entende ser insubsistente a tese do chamado prequestionamento implícito. 



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 



    3. Possui natureza infraconstitucional a discussão a respeito do prazo prescricional em sede de execução fiscal na qual se envolve o contexto da demora na citação em razão de circunstâncias ínsitas ao aparelhamento do Poder Judiciário. A afronta ao texto constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.